Tribunal: TJPA
Processo: 0026964-97.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026964-97.2018.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PALAVRAS DAS DIVERSAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE. CONSONÂNCIA COM OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO E RECUPERAÇÃO DOS BENS E APRESSÃO DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ELEVADA EM 09 (NOVE) NOVE MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. TERCEIRA ETAPA. INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NA PARTE ESPECIAL DE FORMA CUMULATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DE APENAS UMA DAS MAJORANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

- No crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

- Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, recuperação da res subtraída e apreensão da arma empregada são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

- Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade motivada do julgador.

- O art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. No caso, o Magistrado sentenciante não declinou fundamentação concreta para aplicar as majorantes previstas na parte especial do Código Penal de forma cumulativa, porquanto fizeram apenas referência às próprias hipóteses de incidência (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), impondo-se a manutenção apenas da majorante prevista no inciso I do § 2.º-A do art. 157 do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos

conhecer da presente apelação penal interposta pela Defesa, e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Contudo, DE OFÍCIO, fazer a devida readequação na 3ª fase da dosimetria, ficando a pena final, concreta e definitiva, em
08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove)

dias-multa
, sendo mantido o regime inicial de cumprimento de pena fechado e demais fundamentos da sentença.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id. 8454698, por
MATHEUS DOS SANTOS LEAO
,
por intermédio de Defensor Público, Dr.
ALEXANDRE MARTINS BASTOS
,
impugnando
a r. sentença proferida, em id 8454691 - Pág. 1/8,
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL,
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o às sanções punitivas do Art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, do Código Penal Brasileiro, à pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a peça acusatória, em id 8454620, que, no dia 23/11/2018, por volta de 18h30min, na Av. Júlio Cesar, o ora recorrente, em conjunto com seu comparsa Bruno Alcântara Ventura Silva, realizaram roubo majorado em desfavor de várias vítimas em pontos de transporte coletivo. Após a consumação do delito, populares acionaram uma viatura militar, que saiu em perseguição aos assaltantes. Ocorre que, os agentes caíram da motocicleta e que o recorrente caiu desacordado, enquanto que Bruno se levantou e tomou uma vítima de refém. Em troca de tiros com policiais, o comparsa Bruno veio a óbito.

Em
suas razões recursais
, id
10560781
, a Defesa pleiteou:
A) Absolvição do Apelante, por ausência de provas, baseado no artigo 386, Inciso VII, do Código de Processo Penal; B) Caso não seja o entendimento, que seja redimensionada a pena-base, com a reavaliação das circunstâncias judiciais, com base no artigo 59 do CPB.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, Id
11302329,
pugnou pelo conhecimento da apelação e de seu improvimento
.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA,
id

11585572
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento recursal.

É o relatório.

Os autos foram revisados

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em
suas razões recursais
, id
10560781
, a Defesa pleiteou a Absolvição do Apelante, por ausência de provas e o redimensionamento da pena-base.

DA ABSOLVIÇÃO

Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento a tese de absolvição apresentada pela Defesa. Vejamos:

No caso em tela, verifica-se que a
materialidade
se encontra comprovada pelas provas orais produzidas durante a instrução processual, bem como pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, onde consta que foram apreendidas a motocicleta e a arma de fogo utilizadas pelo recorrente e seu comparsa Bruno Alcântara Ventura Silva, que veio a óbito quando do empreendimento criminoso, e os bens subtraídos das vítimas. Também nos autos consta o Laudo Pericial da arma utilizada no delito.

Quanto à autoria delitiva, na Audiência e instrução e julgamento foram ouvidas as vítimas Suelen Karoliny de Lima Reis Carvalho, Rosana Jardim da Penha e Ronaldo Reis dos Santos e das testemunhas Jefferson Patrick Ferreira Dias, Thiago de Araújo Dantas e Cleyton Batista Lopes. Em seguida, ocorreu o interrogatório do recorrente Matheus dos Santos Leão.

A vítima SUELEN KAROLINY DE LIMA REIS relatou que estava em um ponto de ônibus localizado na Avenida Júlio César, quando de repente Bruno Alcântara, comparsa do recorrente, sacou uma arma de fogo e subtraiu sua mochila, contando com a ajuda do recorrente, que saltou da motocicleta em que estava e o ajudou, pois tinham muitas pessoas. Em sede policial, a vítima reconheceu o acusado como autor do delito.

A vítima ROANA JARDIM DA PENHA narrou em juízo que estava no mesmo ponto de ônibus, quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, os tais indivíduos se tratavam do recorrente e seu comparsa Bruno Alcântara, o primeiro permaneceu no veículo e usava capacete, enquanto que o segundo saltou do veículo e subtraiu os pertences de todos.

Após tomar conhecimento da prisão do acusado, a vítima compareceu à delegacia onde recuperou seus pertences.

Em consonância com os depoimentos acima, a vítima RONALDO REIS DOS SANTOS narrou que Bruno Alcântara subtraiu a mochila de um rapaz no mesmo local, enquanto Matheus dos Santos Leão, ora recorrente, subtraiu a sua mochila que continha seu aparelho celular, bem como outros pertences. Na delegacia, o ofendido recuperou seus pertences e não hesitou em reconhecer o recorrente como autor do delito.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...) 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade,
sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO.
TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Deve-se enfatizar também as declarações dos Policiais Militares que possuem presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade. Assim, os depoimentos dos policiais que participam da prisão em flagrante do ora recorrente, são harmônicos com o contexto probatório e desprovido de interesse pessoal, possuindo validade para embasar um pedido de condenação.

No depoimento da testemunha JEFFERSON PATRICK FERREIRA DIAS, policial militar, foi relatado que após ser acionado por passageiros de um coletivo, passaram a acompanhar a motocicleta em que estava o recorrente e seu comparsa, que bateram em um veículo, sendo que o condutor da motocicleta [recorrente] caiu ao chão e ficou desacordado, enquanto isso seu comparsa Bruno Alcântara, que estava portando arma de fogo, fez uma senhora de refém. Em seguida, apontou a arma em direção ao referido policial, que para repelir a iminente agressão, efetuou dois disparos de arma de fogo.

Pelo depoimento da testemunha CLEYTON BATISTA LOPES, o recorrente e seu comparsa estavam sem capacete na hora do acompanhamento e portavam bolsas e pertences das vítimas, a testemunha também reconheceu em juízo o acusado como autor do delito a ele imputado pelas testemunhas e vítimas.

Os policiais militares THIAGO DE ARAUJO DANTAS e CLEYTON BATISTA LOPES ratificaram a versão apresentada pela testemunha acima, policial militar.

De fato, sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia
, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

O nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue o mesmo direcionamento:

“APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE SOB ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL QUE VERSA SOBRE OUTRO CRIME. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE E DA SANÇÃO DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. AMBAS AS PENAS JÁ SE ENCONTRAM FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROVANDO PRECISAMENTE O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. PROVIDÊNCIA QUE EXCEPCIONALMENTE FICARÁ A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. PROCEDÊNCIA. APLICADO O REGIME SEMIABERTO, COMPATÍVEL COM A SANÇÃO FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

UNÂNIME. (...) DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. II. A materialidade está provada pelo exame pericial, o qual testou positivo para cocaína, após analisar as 31 “petecas” apreendidas. Ainda foram encontrados 04 celulares, sem explicação de origem lícita, mais dinheiro trocado, totalizando 192,00 reais. No que tange a autoria, o policial Marcos Magalhães Rebouças, que fazia parte da equipe designada para a busca e apreensão na residência alvo, afirmou que o corréu Marcelo, esposo da apelante, tentou evadir-se, levando consigo a droga. O referido policial ainda relatou que a apelante se encontrava no quarto da residência e nesse local foi apreendida certa quantia em dinheiro. Tal depoimento foi corroborado pela testemunha Raoni Barcellos Gregório Pinto, delegado de polícia, o qual confirmou que o corréu Marcelo tentou fugir da abordagem policial, levando consigo a substância apreendida, tendo sido impedido pela ação dos investigadores. A tentativa do corréu Marcelo de isentar do crime a sua esposa, ora apelante, não está em consonância com as provas dos autos.
As investigações levadas a efeito pela polícia, notadamente as interceptações telefônicas realizadas, demonstram que a recorrente estaria participando da comercialização de “cocaína”, além de cuidar do empacotamento e armazenamento dos invólucros com entorpecentes. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante
. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. Condenação mantida. Precedentes; (...) [
TJPA.
0004393-44.2019.8.14.0128. Acordão: 12113956. Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. J. 29-11-2022]

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação do ora apelante no crime de roubo qualificado a si imputado, impossibilitando assim, a absolvição com base no
in dubio pro reo.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
a
o
crime de roubo qualificado,
art. 157, §2º, Inciso II, e §2º-At, inciso I, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa

nos seguintes termos:

“Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu:

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, pois não possuiu conduta de maior reprovabilidade.

O réu não registra antecedentes criminais.

O réu possui conduta social neutra pois não há como aferir.

O réu possui personalidade neutra.

Quanto aos motivos do crime, considero-os normais à espécie.

As circunstâncias referem-se ao fato delituoso quanto a sua forma, os meios utilizados, os objetos, o tempo e o lugar. Logo, considero as circunstâncias negativas à espécie, uma vez que o crime foi cometido em parada
de ônibus, à luz do dia, logo é circunstância que traz grande temor não apenas para as vítimas diretas, mas para todos aqueles que estavam no local.

As consequências do crime avaliam os efeitos principais e secundários gerados pelo ato que está para além da tipificação do fato. Logo, considero as consequências neutras.

Quanto ao comportamento da vítima no delito que ora se cuida, considero que nada contribuiu para o crime. Logo, considerado como neutro em razão de Súmula n. 18 TJ/PA”

Assim, nota-se que a pena-base foi elevada em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, de forma fundamentada, proporcional e coerente com as características do caso, pela presença de 01 (uma) circunstância judicial negativa, no caso, as circunstâncias do crime. Isso porque possui maior gravidade o crime praticado em parada de ônibus, à luz do dia, provocando risco e temor a várias pessoas presentes no local, não apenas às vítimas diretas, que tiveram seus bens subtraídos. Ainda mais pelo emprego de arma de fogo.

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena base acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Na segunda fase, em observância às circunstâncias atenuantes (CP art. 65) e agravantes (CP arts. 61 e 62) da pena, considerou-se a incidência das atenuantes da confissão espontânea e do agente ter sido menor de 21 anos na data do fato, o que reduziu a pena em 1/6 sobre a pena base para cada atenuante, acarretando a redução de 19 (dezenove) meses de reclusão.
Assim, foi fixada a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena. No entanto, militou em desfavor do recorrente as causas de aumento da pena conforme a incidência do concurso de pessoas, do uso de arma de fogo e do concurso formal de crimes, sendo todas aplicadas nos seguintes termos:

“Assim, aumento, primeiramente, a pena em 1/3 (um terço) diante do concurso de pessoas, fixando a PENA em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa. Em seguida, aumento a pena em 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo e fixo a pena em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa. Por fim, aumento a pena em 1/5 conforme concurso formal de crimes uma vez que, na instrução processual, ficou comprovado que o réu atingiu o patrimônio de três vítimas, de modo que FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. Diante disso, determino que o condenado passe a cumprir a pena em REGIME FECHADO, conforme o que dispõe o artigo 33, §2º, “a”, do CPB.”

Acontece que, na hipótese da existência de concurso entre causas de diminuição ou entre causas de aumento de pena, e ainda, quando previstas na parte especial do Código Penal, poderá o juiz sentenciante aplicar o disposto no artigo 68, parágrafo únic
o, do Código Penal:

O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal dispõe que:

Art. 68. (...)

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Vemos, então, que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, a possibilidade do magistrado, na hipótese de concurso entre causas de diminuição ou entre causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a uma só diminuição, ou a um só aumento de pena.

São as lições do professor Guilherme Nucci a respeito da matéria:

"Concurso entre causas de aumento e de diminuição: todas as causas de aumento e de diminuição previstas na Parte Geral do Código Penal devem ser aplicadas, sem possibilidade de compensação. Aplicam-se, ainda, todas as causas de aumento ou diminuição previstas na Parte Geral em confronto com a Especial. Entretanto, as previstas na Parte Especial podem concorrer entre si, admitindo compensação da seguinte forma: tratando-se de duas ou mais causas de aumento ou duas ou mais causas de diminuição, o juiz pode aplicar a mais ampla delas ou todas. Ex.: no crime de incêndio (art. 250), tendo sido praticado com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio (§ 1.º, com aumento de 1/3) e tendo causado lesão grave para a vítima (art. 258, com aumento de metade), o juiz pode aplicar as duas causas de aumento ou somente a mais grave. Se iguais, qualquer delas. Parece-nos que a medida do julgador para aplicar ambos os aumentos (ou diminuições) ou somente a mais ampla (ou maior) deve concentrar-se no elemento subjetivo do agente. No exemplo supra do incêndio, o motivo do agente era alcançar vantagem pecuniária em proveito próprio; quanto ao resultado qualificador, em que medida se deu a sua culpa é o que se precisa analisar (culpa grave, leve ou levíssima). Se houver culpa grave, aplicam-se os dois aumentos. Se houver culpa leve, apenas o mais amplo, ou seja, a metade. Em legislação especial, dá-se a aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, valendo-se da analogia in bonam partem. Desse modo, no concurso dos aumentos possíveis, previstos nos arts. 19 e 20 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), pode o juiz aumentar a pena duas vezes, ou apenas uma, dependendo do caso concreto. (...)." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 529-530). (grifos no original)”

Importante apresentar que: “Embora o Código utilize a locução 'pode o juiz' para referir-se à limitação do emprego das causas especiais de aumento em casos de concurso homogêneo, a melhor interpretação é de que seja a situação tratada como cogente. (...)." (BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 908-909).

Assim, todas as causas, sejam elas de aumento ou redução, que estiverem contidas na Parte Geral serão de incidência obrigatória. No caso, a

incidência do concurso formal de crimes é obrigatória, pois prevista na parte geral do Código Penal. Ressalvando-se que o MM. Magistrado aumentou a pena em 1/5 conforme concurso formal de crimes, uma vez que, na instrução processual, ficou comprovado que o recorrente atingiu o patrimônio de três vítimas.

Por outro lado, existe mais de uma causa de aumento da mesma natureza na Parte Especial, conforme o presente caso, concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, facultando-se ao magistrado aplicar todas ou somente uma delas, escolhendo sempre o maior aumento ou a maior redução.

No meu sentir, o legislador entendeu que, à vista da incidência simultânea de várias causas de aumento ou de diminuição, privilegiar uma única — a que mais aumenta ou a que mais diminui — em prejuízo das demais, de modo a evitar que a consideração de múltiplas causas de aumento ou de diminuição conduzisse o juiz a fixar uma pena desproporcional. Ou seja, oart. 68, parágrafo único do CP visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável.

No caso, a pena final apresentou-se alta demais, merecendo portanto reparo, em sintonia com a interpretação mais vantajosa. Além do mais, o Magistrado sentenciante não declinou fundamentação concreta para aplicar as majorantes previstas na parte especial do Código Penal de forma cumulativa, porquanto fizeram apenas referência às próprias hipóteses de incidência (concurso de agentes e emprego de arma de fogo).

Procedo portanto ajuste na terceira fase da dosimetria, pelos fundamentos apresentados. Assim:

Elevo a pena em 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo, prevista na parte especial do CP, por ser o aumento maior, ficando a pena em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Procedo também a elevação da pena praticada na sentença em 1/5 conforme concurso formal de crimes, com previsão na parte geral do CP, uma vez que, na instrução processual, ficou comprovado que o recorrente atingiu o patrimônio de três vítimas, ficando em
8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove)

dias-multa
, que torno definitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA ETAPA: INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NA PARTE ESPECIAL DE FORMA CUMULATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DE APENAS UMA DAS MAJORANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...) 2. No mais, "a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada [...]" (HC 692.311/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021; sem grifos no original). No caso, o Magistrado sentenciante e o Tribunal estadual não declinaram fundamentação concreta para aplicar as majorantes previstas na parte especial do Código Penal de forma cumulativa, porquanto fizeram apenas referência às próprias hipóteses de incidência (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), impondo-se a manutenção apenas da majorante prevista no inciso I do § 2.º-A do art. 157 do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços), bem como a alteração do regime carcerário inicial para o semiaberto, pois a sanção é reduzida para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o Agravado é primário e todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. 3. Agravo regimental ministerial desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 713.687/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, diante das caraterísticas e gravidade do caso em concreto. Já que além de diversas vítimas, houve troca de tiros com a polícia, no momento da fuga, colocando em perigo de vida todas as pessoas que se encontravam no local do crime. Além do comparsa do recorrente ter tomado uma vítima como refém antes de ser morto na operação.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

Contudo, DE OFÍCIO, faço a devida readequação na 3ª fase da dosimetria, ficando a pena final, concreta e definitiva, em
8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove)

dias-multa,
sendo mantido o regime inicial de cumprimento de pena fechado, e demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 24/02/2023